Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706152-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA JANUÁRIA DE MACEDO FILHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MIELOMA MÚLTIPLO. DOENÇA RARA E GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASIVO. DESNECESSIDADE. DEVER CONSTITUCIONAL. 1. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois as teses firmadas na Suprema Corte não determinam que a inclusão da União no polo passivo nas ações propostas para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e já avaliado e autorizado pelo Ministério da Saúde, até porque é passível o ajuizamento da ação contra qualquer ente federado, por decorrência lógica da responsabilidade solidária, a afastar o litisconsórcio necessário. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica. 3. O fornecimento do medicamento é devido porquanto satisfeitos os critérios balizados para dispensação de fármaco detentor de registro sanitário, bem como a compatibilidade de indicação de uso com a hipótese, além da recomendação de padronização pelos órgãos competentes e pelo NATJUS/TJDFT. 4. Remessa necessária e apelação voluntária do Distrito Federal conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 19 M a 19 P, da Lei 8.080/1990, bem como 126 do Código de Processo Civil, ao argumento de inexistência de especificação do medicamento e dos protocolos clínicos aplicáveis à espécie para o tratamento pleiteado pela ora recorrida, razão pela qual entende que não deve ser obrigado a fornecer medicamentos e materiais fora dos critérios legais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera que seria imprescindível a inclusão da União na presente demanda em face das atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 (ID 43767719). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 19 M a 19 P, da lei 8.080/1990, bem como 126 do CPC, e ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "Obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 – Tema 1.234, Rel. Min. Presidente), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 (ID 43767719). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027